Tribunal: TJSP
Processo: 1022288-91.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento - Reintegração de posse - Não comprovação de exercício da posse pelo autor - Documentação que confirma a posse anterior dos réus - Requisitos dos artigos 560 e 561 CPC não configurados - Embargos rejeitados*